Tribunal: STF
Processo: RE 1396469
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a União. 



    A recorrente alega incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança limitou-se ao cumprimento de orientação do Tribunal de Contas da União. Aponta ilegitimidade da autoridade indicada como coatora pela impetrante. Defende a competência do Supremo Tribunal Federal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 102, I, “d”, e 109, VIII, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em ação mandamental de restituição de benefício de pensão temporária, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Federal para apreciação da demanda. A decisão está assim fundamentada:



    “No tocante à preliminar de incompetência do Juízo de Origem, verifico que ato administrativo impugnado foi proferido pelo Setor de Benefícios e Assistência Médica da Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco, o qual determinou, com base no Acórdão nº 2.780 do TCU, a supressão do benefício de pensão recebido pela impetrante (Processo CGRH/SPOA/SE/TEM/DF n 46516.000061/2016-70 - id. 4058300.3331016, p. 8). 



    O referido acórdão da Corte de Contas Federal, proferido em processo no qual a ora requerida não atuou como parte, refere-se, na verdade, a uma auditoria realizada nos órgãos da Administração Pública Direta Federal, com o objetivo de apurar a existência de pagamentos indevidos de pensão a filhas maiores solteiras nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958, tendo sido identificados 19.520 indícios de pagamentos indevidos desse tipo de benefício. 



    Nessa ocasião, o TCU determinou que as unidades administrativas em que tenham sido identificados os indícios de pagamento indevido promovessem ‘o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento de pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas’. 



    É evidente, portanto, que não houve determinação concreta do TCU com vistas à imediata suspensão do benefício da impetrante, já que não foi a decisão da Corte de Contas Federal que determinou, efetivamente, a supressão do benefício recebido pela ora requerida, mas a decisão proferida pela Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a lide.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que “não houve determinação concreta do TCU com vistas à imediata suspensão do benefício da impetrante”, e sim “decisão proferida pela Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a lide”. 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2009. 1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 798317 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 09.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE 1299205 AgR, Re. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1369080 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.5.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora